Tribunal: TJSP
Processo: 0048855-98.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0048855-
98.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CELMI JOÃO BARROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048855-98.2016.8.26.0050 -Voto no 13.404 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 4 8 8 5 5 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : C e l m i J o ã o B a r r o s o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO no 13.404
Apelação
criminal.
Furto
qualificado.
Materialidade comprovada. Autoria, todavia, que
permanece duvidosa. Dúvida que deve operar em
favor
do
réu.
Absolvição
mantida.
Apelo
ministerial desprovido.
1) Pela r. sentença de fls. 154/160, a ação penal
foi julgada improcedente para absolver CELMI JOÃO BARROSO da
imputação de incurso no art. 155, § 4o, II e IV, do CP, com fulcro no art. 386,
V, do CPP.
Apela o Ministério Público (fls. 165 e 167/171)
pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia, pois haveria
provas suficientes da autoria delitiva.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
176/178), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento
do apelo ministerial (fls. 203/235).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso ministerial.
Narra a denúncia que no dia 09 de fevereiro de
2016, por volta das 10h50min, no interior da agência bancária do Banco do
Brasil situada na Avenida Nova Cantareira, número 3.041, nesta Capital,
CELMI JOÃO BARROSO, subtraiu, mediante fraude, em concurso de
agentes, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 2.510,00,
pertencente à vítima E.S.
Segundo a acusação, a vítima encontrava-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048855-98.2016.8.26.0050 -Voto no 13.404 PF
3
interior da referida agência bancária para efetuar um saque. Dirigiu-se ao
terminal de autoatendimento, quando seu cartão foi puxado pelo caixa
eletrônico. O réu, então, aproximou-se, oferecendo ajuda e solicitando que
ela fizesse uso do telefone ali instalado.
Ao retirar o aparelho do gancho, uma mulher,
previamente conluiada com o ora apelante, atendeu-o, passando a solicitar
os dados bancários e a senha da vítima. Assim, e fazendo uso dos
respectivos dados, o réu e a comparsa se apossaram de parte dos valores
da conta bancária da vítima.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório de investigações (fls. 06), pelos
extratos bancários (fls. 65/66), bem como pela prova oral.
A vítima, em sede policial, descreveu os fatos nos
termos da denúncia e reconheceu o réu fotograficamente (fls. 07/09).
Em Juízo, por sua vez, a vítima não reconheceu
o réu pessoalmente. Também não se recordou de ter efetuado o
reconhecimento fotográfico do réu, apenas de ter analisado um álbum
contendo algumas imagens.
O réu, interrogado no inquérito (fls. 16) e em
Juízo, negou ter cometido o crime, dizendo que estava na agência, pois é
correntista do Banco do Brasil.
O policial José Joaquim, ouvido em contraditório,
afirmou ter realizado investigações relacionadas a transferências indevidas
de valores de contas correntes, todas ocorridas na região dos fatos. Após o
recolhimento de informações, as agências bancárias passaram a ser
examinadas e o réu foi encontrado. Foi apreendido um telefone instalado na
parede da agência bancária e que não pertencia àquele estabelecimento. O
réu orientava as vítimas a utilizarem o telefone e, assim, seus comparsas
solicitavam os dados dos cartões bancários e as respectivas senhas. Disse
se recordar do comparecimento da vítima à delegacia e que ela reconheceu
o réu por meio do vídeo contendo as imagens da ação criminosa. As
filmagens foram conseguidas junto ao Banco do Brasil e o seu conteúdo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048855-98.2016.8.26.0050 -Voto no 13.404 PF
4
comparado com fotografias tiradas do réu. Ainda, o aparelho telefônico falso
encontrado foi submetido a exame pericial.
Esta a prova produzida no feito, a qual revela que
a vítima, de fato, sofreu um golpe.
Há,
contudo,
dúvida
razoável
sobre
a
responsabilidade penal do réu, como já pormenorizou o d. Juízo a quo:
As circunstâncias que cercaram os fatos e a própria
conduta do réu não permitem concluir a autoria da
ação criminosa. Com efeito, por um lado, a vítima não
reconheceu o réu em juízo e inexiste nos autos
qualquer documento que demonstre o reconhecimento
pessoal efetuado em sede policial. Muito pelo
contrário, o que se tem é apenas a identificação
fotográfica do acusado, da qual a própria vítima não
se recordou. Por outro lado, não há registro da
apreensão do telefone falso ou mesmo de eventuais
laudos periciais deste objeto. A vítima relatou ter
presumido que o aparelho telefônico instalado na
agência bancária e que fora por ela utilizado era falso,
negando, assim, a confirmação da mencionada fraude.
De mais a mais, ainda que fosse possível afirmar ter
sido o acusado aquele que orientou a vítima a fazer uso
do aparelho telefônico falso instalado junto à agência
bancária, não haveria prova suficiente a indicar que
tal conduta integraria o suposto golpe. Ou seja, o
quadro probatório é frágil e não permite concluir pela
responsabilidade do réu pelo furto.
O
Direito
Penal
não
opera
com
meras
conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação
não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a
absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro
reo.
Nesse mesmo sentido é a doutrina: “O in dubio
pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade,
deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de
favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o
delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de
qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique
como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048855-98.2016.8.26.0050 -Voto no 13.404 PF
5
ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem
dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o
órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e
fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8a
edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator